Tribunal: TJDFT
Processo: 0704523-58.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO PLANO NO CASO DE O PACIENTE SE ENCONTRAR INTERNADO OU EM TRATAMENTO MÉDICO GARANTIDOR DE SUA SOBREVIVÊNCIA OU DE SUA INCOLUMIDADE FÍSICA, ATÉ A EFETIVA ALTA. TEMA 1082 DO STJ. APLICABILIDADE. AUTORA PORTADORA DE DOENÇA DE ALZHEIMER, DEMÊNCIA DE ORIGEM VASCULAR, SEQUELAS DE ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO, EPISÓDIOS CONSTANTES DE EPILEPSIA, ENTRE OUTRAS ENFERMIDADES, EM USO DE GASTROSTOMIA E INTERNADA EM REGIME DE HOME CARE. TRATAMENTO MÉDICO GARANTIDOR DE SUA SOBREVIVÊNCIA E DE SUA INCOLUMIDADE FÍSICA. CONTINUIDADE DOS CUIDADOS ASSISTENCIAIS. OBRIGATORIEDADE. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No julgamento do Tema 1082, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”.
2. No caso, a autora é portadora de doença de Alzheimer, demência de origem vascular, episódios constantes de epilepsia, encefalomalacia em ambos os lados do cérebro, convulsões rotineiras e demais sequelas de acidente vascular encefálico, fazendo uso de gastrostomia e necessitando de internação domiciliar (home care) e supervisão integral de técnico de enfermagem, encontrando-se restrita e contida em leito.
2.1. A interrupção da internação da autora compromete a sobrevivência e/ou a incolumidade física desta, devendo ser, portanto, mantida a assistência à saúde contratada até à efetiva alta.
3. A situação fática se adéqua perfeitamente à previsão da tese firmada no Tema 1082 do Superior Tribunal de Justiça, a qual deve ser aplicada para a solução da controvérsia.
4. Apelação cível desprovida. Sentença mantida.